Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734641-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO PAIVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERMANO PAIVA DOS SANTOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo n. 0752367-66.2025.8.07.0016, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, além de determinar ao agravante que assegurasse o juízo para prosseguimentos dos embargos à execução (ID 241543297). Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 243555561). Em suas razões, o agravante, servidor público, aduz que, não obstante possua remuneração bruta em valor mais elevado, percebe remuneração líquida abaixo de 5 salários mínimos, haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Alega que é pessoa idosa e interditada, razão pela qual as necessidades ordinárias assumem caráter mais oneroso, especialmente com gastos médicos e farmacêuticos. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Ademais, acrescenta que indicou o veículo GM/Astra Advantage 2009/2010 – placa JHI-6471 –, como bem apto à penhora, tendo juntado aos autos documentos comprobatórios de propriedade (ID 2378944761). Defende que seria necessário dar provimento aos embargos declaratórios para reconhecer que já fora realizada a garantia do juízo. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido imediatamente o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando o deferimento da gratuidade da justiça, bem como para que seja reconhecida a existência de garantia do juízo (ID 241312011). Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto quanto ao pedido liminar. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Vale destacar que se trata de pessoa idosa de quase 80 anos e interditada parcialmente. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal postulada. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça requerida, suspendendo a exigência de custas. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator